Tribunal: TJSP
Processo: 2222970-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação renovatória de contrato de locação. Cumprimento de sentença. Decisão que deu por prejudicada a impugnação e determinou a apresentação de novos cálculos, limitando-se às prestações vencidas por ocasião do deferimento da recuperação judicial. Irresignação. Pedido para prosseguir o cumprimento de sentença com a cobrança da diferença dos alugueres e honorários

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação renovatória de contrato de locação. Cumprimento de sentença. Decisão que deu por prejudicada a impugnação e determinou a apresentação de novos cálculos, limitando-se às prestações vencidas por ocasião do deferimento da recuperação judicial. Irresignação. Pedido para prosseguir o cumprimento de sentença com a cobrança da diferença dos alugueres e honorários advocatícios, vez que não se sujeitam à Recuperação Judicial. Impossibilidade. Embora o trânsito em julgado que constituiu o crédito, tenha ocorrido após o pedido de recuperação judicial, resta patente que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação. Crédito concursal sujeito à recuperação judicial, cabendo aos Agravantes habilitá-lo nos autos da recuperação. Literalidade do caput do art. 49 da Lei 11.101/2005 que dispõe sobre a sujeição de todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, à recuperação judicial. Interpretação do dispositivo que privilegia o princípio da preservação da empresa e em linha com precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso improvido.